Tribunal: TJSP
Processo: 2249019-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, que tinha como intuito afastar os efeitos do art. 8o, IX, da Lei Com. Fed. no 173, de 27/05/2.020, para permitir a contagem do período de 28/05/2.020 a 31/12/2.021 como período aquisitivo para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio em relação aos servidores integrantes de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida pela agravante, que tinha como intuito afastar os efeitos do art. 8o, IX, da Lei Com. Fed. no 173, de 27/05/2.020, para permitir a contagem do período de 28/05/2.020 a 31/12/2.021 como período aquisitivo para fins de quinquênio, sexta parte e licença prêmio em relação aos servidores integrantes de sua base – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Superveniência de sentença que julgou improcedente a ação – Perda de objeto – Precedente do STJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.